Tribunal: TJBA
Processo: 8011693-71.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011693-71.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DEDICE LUCAS FEITOSA SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS ABUSIVOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação revisional de contrato bancário, em que a parte autora insurgiu-se contra a sentença que, embora tenha reconhecido a abusividade dos juros cobrados — determinando sua adequação à taxa média de mercado e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente —, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança de juros abusivos, ainda que reconhecida judicialmente, configura, por si só, fato ensejador de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por danos morais exige a demonstração de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, conforme preveem os arts. 186 e 927 do Código Civil.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços por falhas na prestação, desde que comprovado o dano e o nexo causal.

A cobrança de juros acima da taxa média de mercado, embora abusiva, não configura, por si só, situação de humilhação, dor ou sofrimento intensos, a ensejar compensação por danos morais.

Ausente nos autos prova de que a autora tenha sofrido abalo relevante a sua dignidade, honra ou imagem, não se justifica o deferimento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no voto analisado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011693-71.2023
.8.05.0146
, em que figuram como apelante MARIA DEDICE LUCAS FEITOSA SILVA e como apelada BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06